Tribunal: STF
Processo: ARE 1529876
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual se discute o direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente municipal pode negar a conversão da licença-prêmio em pecúnia sob a justificativa de conveniência administrativa; e (ii) saber se a atuação do sindicato como substituto processual é legítima, sem a necessidade de autorização expressa dos servidores substituídos.



    III. Razões de decidir



    3. O tribunal de origem analisou a legislação infraconstitucional e concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o servidor faz jus à conversão, não podendo o ente municipal negar o benefício sob alegação de conveniência administrativa. A jurisprudência consolidada reforça que a Administração Pública deve respeitar direitos adquiridos, sem discricionariedade para suprimi-los.



    4. O tema 823 da repercussão geral do STF reconhece a legitimidade dos sindicatos para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos da categoria, sem necessidade de autorização expressa.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: tema 823 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.254.520 AgR, ARE 1.449.823 AgR.